Tribunal: TJDFT
Processo: 0014555-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0014555-73.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO PECUNIA S/A APELADO: LAERCIO FIRMO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica das razões da sentença. Verifico, ainda, que o apelo não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no mesmo prazo para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 10 de março de 2020 12:38:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador